Tribunal: TJMT
Processo: 1013619-20.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013619-20.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIELA MARTA BEE - CPF: 957.844.701-91 (RECORRENTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1013619-20.2025.8.11.0002.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
DANIELA MARTA BEE.

Recorrida:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
15 A 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO SUCESSIVO DE VOOS. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. PASSAGEIRA ACOMPANHADA DE CRIANÇA COM TEA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS AJUSTADOS DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente pleiteia a majoração da indenização por danos morais, alegando que o valor arbitrado não reflete a extensão do abalo sofrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais em razão das peculiaridades do caso; (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o passageiro sem importar enriquecimento indevido e a cumprir função pedagógica em relação ao fornecedor.

O Superior Tribunal de Justiça adota o método bifásico para arbitramento do
quantum
indenizatório, no qual se define valor básico com base em precedentes semelhantes e, na sequência, se ajusta o montante às circunstâncias do caso concreto (STJ, REsp 1.152.541/RS).

A situação vivenciada pela autora, consistente nos sucessivos cancelamentos de voo, na demora de 24 horas para chegada ao destino e, sobretudo, na ausência de assistência adequada, circunstância agravada pelo fato de viajar acompanhada de criança portadora de TEA, autoriza a majoração do valor indenizatório arbitrado em primeiro grau.

A majoração do valor indenizatório justifica-se pela necessidade de calibrar a resposta judicial à intensidade do dano, bem como pela existência de precedente com identidade fática envolvendo parte familiar da autora, assegurando tratamento isonômico entre casos análogos.

Nas condenações por danos morais decorrentes de relação contratual, a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil,
podendo tais consectários ser determinados de ofício, justamente por se tratar de matéria de ordem pública, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Cancelamentos sucessivos de voo, atraso de aproximadamente 24 horas e ausência de assistência material, em situação em que a passageira viajava acompanhada de criança portadora de TEA, sem suporte adequado, configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser ajustado à jurisprudência consolidada em casos análogos, visando à uniformização e à segurança jurídica.

Nas condenações por dano moral em relações contratuais, a correção monetária incide desde o arbitramento e os juros moratórios desde a citação, podendo tais consectários serem alterados de ofício.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CC, arts. 389, 405 e 406, § 1o; Resolução ANAC no 400/2016, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 31/03/2023; TJMT, N.U 1076587-26.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 307408395, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da citação, e acrescido de juros de mora segundo a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, a partir do arbitramento.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que o valor fixado a título de
danos morais não corresponde ao abalo sofrido. Ao final,
requer a majoração do
quantum
indenizatório
,
bem como a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da demandada, no trecho Cuiabá/MT – Navegantes/SC, com conexão no Aeroporto de Guarulhos/SP, para o dia 28/11/2024.

Relata que o voo de conexão foi cancelado, ocasionando a alteração do itinerário, sendo que a nova partida também foi cancelada, de modo que somente embarcou em 29/11/2024, às 15h, após transferência para o Aeroporto de Congonhas/SP. Sustenta que a situação lhe causou grande transtorno, pois viajava com uma criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de não ter recebido assistência adequada, o que lhe acarretou gastos com alimentação, hospedagem e transporte.

A demandada, por sua vez, afirma que o cancelamento do voo decorreu de readequação da malha aérea, em razão de condições climáticas adversas. Assegura, ainda, que prestou a devida assistência à reclamante, reacomodando-a no próximo voo disponível com destino ao local originalmente contratado.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
.

Pois bem, o cerne recursal limita-se à possibilidade de
majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais
, em razão dos sucessivos cancelamentos do voo de conexão, que resultaram em atraso de aproximadamente
24 horas na chegada ao destino
,
bem como da
ausência de assistência material devida durante todo o período de espera
.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar pelos danos morais, passo à análise do valor fixado a título de indenização.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso dos autos, o valor de
R$
4.000,00 (quatro mil reais
)
fixado na sentença deve ser
majorado
para
R$
6.000,00 (seis
mil reais)
, de modo a observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como assegurar a finalidade pedagógica da condenação.

Tal alteração justifica-se, ainda, porque a companhia aérea não comprovou o custeio de alimentação e hospedagem, em desconformidade com o artigo 27 da Resolução no 400 da ANAC. Também não apresentou prova de suporte efetivo à passageira e a seu filho menor, portador de TEA, além de ter demorado excessivamente para reacomodá-los em outro voo, o que resultou em sua chegada ao destino 24 horas após o horário inicialmente previsto.

Nesse sentido:

EMENTA: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS
. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

O cancelamento do voo, sem qualquer aviso prévio, fazendo com que o passageiro seja acomodado em novo voo, culminando pela chegada no destino com atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas, configura falha na prestação do serviço
.

O atraso para chegada ao destino, superior a 04 (quatro) horas, configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas.

A ocorrência de problemas técnicos, assim como a necessidade de readequação ou cancelamento da malha aérea, deve ser caracterizada como fortuito interno, isto é, um evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea. Tais circunstâncias estão diretamente relacionadas ao exercício da atividade econômica e, portanto, não são capazes de excluir a responsabilidade da empresa.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O impedimento de embarque em voo, sem justificativa de caso fortuito ou força maior, configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar
.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade.
(...)

(TJMT – N.U 1076587-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025) (grifei)

Ressalta-se que o esposo da parte reclamante, Juliano Franco da Silva, ajuizou a ação no
1013408-81.2025.8.11.0002
, já transitada em julgado, com fundamento nos mesmos pedidos e na mesma causa de pedir. Naquela demanda, fixou-se a indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e de R$ 2.100,48 (dois mil e cem reais e quarenta e oito centavos) a título de danos materiais, estes relativos às despesas familiares com alimentação e hospedagem.

Nesse contexto, por razões de coerência, segurança jurídica e uniformização da jurisprudência,
revela-se adequada a aplicação do mesmo patamar indenizatório no presente caso
.

Por outro lado, verifica-se que os termos iniciais fixados na sentença, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, nas condenações por danos morais oriundas de relação contratual, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros moratórios fluem desde a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Por fim, indefere-se o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
majorar
o valor da indenização por danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, determinando,
de ofício
, que a
correção monetária incida a partir da data do arbitramento e os juros de mora incidam a partir da citação
,
mantida, no mais, a sentença recorrida
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025